Tribunal: TJMT
Processo: 1010397-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010397-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), VASCULAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.321.128/0001-00 (AGRAVADO), ABERALDO DUARTE JUNIOR - CPF: 510.799.765-15 (AGRAVADO), MARCIA APARECIDA METELO DE ALMEIDA DUARTE - CPF: 458.788.971-72 (AGRAVADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL
– HONORÁRIOS PERICIAIS – MAJORAÇÃO – EXCESSO NÃO CONFIGURADO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os honorários periciais devem ser arbitrados segundo critérios de razoabilidade, sendo aferidos de acordo com o grau de complexidade do trabalho e o tempo necessário para a sua realização.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Banco Safra S/A
,
tirado contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional, promovida por
Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda. – ME, Aberaldo Duarte Junior
e
Márcia Aparecida Metelo de Almeida Duarte
, que majorou os honorários periciais.

Nas suas razões, o agravante sustenta que merece reforma da decisão agravada, uma vez que o Sr. Perito, com plena ciência de todos os documentos que deveriam ser analisados para realização dos trabalhos que lhe foram designados, pleiteou inicialmente o pagamento de honorários do importe de R$ 16.100,00 e, posteriormente, concordou com o pedido para que fosse efetuada perícia no valor de R$ 12.000,00.

Sustenta, ainda, que após o depósito integral pelas partes, sem qualquer alteração na perícia designada ou acréscimo de documentos a serem analisados, o Sr. Perito manifestou novamente solicitando a majoração de seus honorários para R$ 17.850,00, o que foi deferido pelo magistrado
a quo
, não sendo razoável o acréscimo determinado.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a suficiência dos honorários já arbitrados em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Ausente pedido liminar (Id 45451461).

Ausente contrarrazões, consoante noticia a certidão Id 53253485.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que para a realização de perícia nos autos da ação revisional, em fase de execução de sentença, o Sr. Perito
pleiteou inicialmente o pagamento de honorários do importe de R$ 16.100,00 (dezesseis mil e cem reais) e, posteriormente, concordou com o pedido para que fosse efetuada perícia no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em seguida, a parte agravante efetuou o depósito do valor devido e, no entanto, o perito manifestou novamente nos autos pleiteando a majoração dos honorários periciais de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para R$ 17.850,00 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta reais), sendo que, após a manifestação desfavorável do agravante, o magistrado
a quo
proferiu a decisão agravada, deferindo a majoração dos honorários, conforme pleiteado e determinando às partes o depósito nos autos.

Pois bem.

Eis o teor do
decisum
agravado:

“(...) Analisando os autos, verifico que o requerido não trouxe elementos para desconstituir os honorários periciais majorados. vejam que tratam de inúmeros contratos e a hora diária posta pelo perito é justa e justifica a majoração. assim, acolho a proposta de honorários do perito e determino intimação das partes para que procedam com o pagamento rateado, ou seja, cada um pagará 50% (cinquenta por cento), do valor, tendo em vista que o valor inicial dos honorários periciais já foram pagos nos autos, conforme certidão de id. 28950830.(...)”

De fato, o perito nomeado peticionou nos autos no Id 27602936 (autos principais), e pugnou pela majoração dos honorários periciais para R$ 17.850,00 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta reais), argumentando que houve um aumento de 39 para 42 contratos a serem periciados; a vultosa soma dos empréstimos continuados, que perfazem o valor de R$10.552.328,14 e, ainda, os diversos quesitos formulados pelas partes, de modo que serão dispendidos, no mínimo 03 (três) meses para execução e “contínuos esclarecimentos”.

Desse modo, o magistrado
a quo
intimou as partes para manifestarem, tendo a parte agravada concordado com o valor majorado dos honorários.

Ressalta-se, desta forma, que a perícia determinada se refere ao exame de inúmeros contratos firmado entre as partes e não a simples perícia contábil como pretende concluir a agravante e, ainda, constata-se que houve aumento do número de contratos a serem periciados.

Com efeito, a remuneração do perito deve atender ao princípio da razoabilidade, sendo aferida também pelo grau de complexidade do trabalho e pelo tempo necessário para a sua realização.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PERÍCIA JUDICIAL – FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E CONDIZENTE AO TRABALHO A SER REALIZADO
- RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se adequada a fixação de honorários periciais que considera a natureza da lide, a complexidade do conhecimento exigido, o tempo de trabalho, bem como os quesitos formulados pelas partes e juízo, não destoando do patamar estabelecido para perícias de mesma natureza, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”
(N.U 1016892-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020) (destaquei)

Logo, tendo informado o perito acerca do aumento de contratos a serem analisados e demais alegações alhures mencionadas, o valor majorado não se mostra excessivo.

Assim, não visualizo, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para o provimento do agravo.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020